Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700114-91.2022.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR ALENCAR AGRAVADO: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Antonio Cesar Alencar contra decisão monocrática que inadmitiu a apelação interposta pelo ora recorrente. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de quinze dias (Código de Processo Civil - art. 1.021, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator